Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712274-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MANACA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA EXTRA. ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIFICANDO O VALOR E O MODO DE RATEIO. TÍTULO CERTO, EXIGÍVEL E LÍQUIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. Admite-se reconhecer prima facie a incapacidade financeira da empresa, eis que documentos juntados aos autos, especialmente os extratos bancários, demonstram que a empresa não tem disponibilidade de caixa suficiente para efetuar o pagamento das despesas processuais. Gratuidade de justiça deferida. 3. A execução visando o recebimento das taxas condominiais deve ser instruída com cópia da convenção do condomínio e da ata de assembleia em que foi estabelecido o valor das cotas objeto da ação para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito. 4. Consta de forma expressa na ata da assembleia geral os valores cobrados, bem como a forma de pagamento, sendo que a fração ideal dos imóveis do apelante está registrada de forma expressa na matrícula destes, e após a realização dos cálculos de forma simples, obteve-se o valor cobrado na inicial executiva. 5. O título extrajudicial apresentado é lastreado nas taxas de condomínio não pagas pela embargante/apelante, sendo que a certeza, liquidez e exigibilidade do título foram demonstradas nos autos. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais. a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 783, 784, inciso X, 786 e 933, todos do Código de Processo Civil, defendendo a inexigibilidade do título executivo por ausência de liquidez. Argumenta que a simples referência à autorização para cobrança de taxa extra condominial, sem que se faça acompanhar do ato que aprovou e/ou fixou o seu valor, não é suficiente para se tenha por implementado o requisito da liquidez; c) artigos 6°, § 4o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que a suspenção das ações em decorrência do deferimento de recuperação judicial deve alcançar, inclusive, os embargos à execução manejados pela sociedade empresária recuperanda. Ao final que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação aos artigos 783, 784, inciso X, 786 e 933, todos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora acerca da liquidez do título executivo, foi o seguinte, verbis: “Analisando as atas das assembleias colacionadas aos autos, verifico que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 28 de novembro de 2018, aprovou a cobrança de taxa extra no valor total de R$ 94.710,00 (noventa e quatro mil setecentos e dez reais), sendo R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais) para custear despesas decorrentes da rescisão do contrato de trabalho de zeladores e porteiros e mais R$ 11.710,00 (onde mil setecentos e dez reais) para aquisição de sistema de CFTV. Observa-se ainda que a referida Assembleia estabeleceu a forma de cobrança da taxa extra, a saber, em parcela única, com vencimento em 13/12/2018, a ser rateado na fração ideal de cada imóvel. Desse modo, considerando que as matrículas dos imóveis da apelante estão expressas as frações ideais das unidades 207 (0,01827) e 208 (0,02311), fica bem simples apurar o valor devido por cada unidade, bastando multiplicar o valor da respectiva fração ideal pelo total da taxa extra (R$ 94.710,00), de modo que a unidade 207 arcará com R$ 1.730,35 e a unidade 208 desembolsará R$ 2.188,75 (...) Portanto, o título extrajudicial apresentado é lastreado nas taxas de condomínio não pagas pela embargante/apelante, sendo que a certeza, liquidez e exigibilidade do título foram demonstradas nos autos e apreciadas pelo Juízo (ID 15868555 - Pág. 5) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Descabe transitar o apelo quanto à alegada afronta aos artigos 6°, § 4o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, porquanto a conclusão colegiada no sentido de que “embora possível a suspensão do processo executório, sabe-se que os embargos à execução constituem ação de conhecimento, incidente e autônoma em relação à ação de execução (...) Logo, ainda que a execução possa ser suspensa, nos termos do art. 49, da Lei no 11.101/2005, em razão do deferimento do processamento da recuperação, os embargos do devedor não são, de igual forma, necessariamente sobrestados” (ID 20220460 - Pág. 4), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior, Vejam-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROMOVIDA POR EMPRESA PÚBLICA. 1.INAPLICABILIDADE DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. IRRELEVANTE PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEFINIÇÃO EM RAZÃO DA PESSOA. 2. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DO JUÍZO FALIMENTAR. FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. LIMITES. 3. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO INCIDENTAL DE CONHECIMENTO. 4. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL PARA JULGAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E CORRESPONDENTES EMBARGOS DO DEVEDOR. (...) . 7. Nos embargos à execução, cuja natureza jurídica é de ação incidental de conhecimento, não incidirá a suspensão, uma vez que a parte autora é a própria recuperanda. 8. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo Federal suscitado. (CC 147.617/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2019) (g.n.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL À EMBARGANTE. PLEITO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO APENAS DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que, após o deferimento do pedido de recuperação judicial, as execuções ajuizadas em face da empresa recuperanda devem ser suspensas, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, e requerida a habilitação do respectivo crédito no quadro geral de credores. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1363927/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/10/2020) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Não bastasse o óbice suso demonstrado, o recurso especial não mereceria ser admitido, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso, não há motivo plausível para sua suspensão, pois inexiste indício de grave dano ou de difícil reparação a parte executada no prosseguimento dos embargos à execução. Portanto, não há que se falar em suspensão dos embargos do devedor” (ID 20220460 - Pág. 4), igualmente demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que todas as publicações relativas às recorridas sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029